Tribunal: TJDFT
Processo: 0711035-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711035-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIELLE TEMER EWALD D E C I S Ã O Verifica-se da consulta ao processo de origem que o juízo de primeiro grau proferiu a sentença registrada sob o ID 238033063. Nos termos da jurisprudência consolidada, a superveniência de sentença no feito de origem acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, haja vista a substituição do provimento judicial impugnado por outro de natureza definitiva. Com efeito, não subsiste interesse recursal no prosseguimento deste agravo, porquanto a matéria anteriormente impugnada poderá, se for o caso, ser veiculada em eventual apelação interposta contra a sentença proferida. Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto e julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator